Tribunal: TJDFT
Processo: 0738592-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS SISTEMAS CAGED E RAIS. COISA JULGADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO PREVJUD. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de ofícios aos sistemas Caged, Rais e PrevJud, para averiguar eventual vínculo empregatício em nome da devedora. O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido.
2. No curso da execução, foram interpostos os seguintes agravos de instrumento: (i) n. 0738415-10.2021.8.07.0000, conhecido e desprovido para indeferir a consulta ao sistema CRC-JUD; (ii) n. 0730757-32.2021.8.07.0000, conhecido e provido para deferir a pesquisa via SisbaJud, na modalidade “teimosinha”; (iii) n. 0702697-15.2022.8.07.0000, conhecido e desprovido para indeferir a consulta ao CNIB; (iv) n. 0713984-38.2023.8.07.0000, conhecido e desprovido para indeferir a pesquisa de bens em nome exclusivamente da esposa do executado, bem como as medidas atípicas requeridas; (v) n. 0744712-28.2024.8.07.0000, conhecido e desprovido para indeferir a pesquisa aos sistemas SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, Caged e Rais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese, é cabível a pesquisa de bens da executada por meio do sistema PrevJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 502 do CPC, a coisa julgada torna imutável e indiscutível a decisão proferida e sob a qual não mais sujeita a recurso.
5. A pretensão de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de consultar o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – Caged e a Relação Anual de Informações Sociais – Rais foi objeto do agravo de instrumento n. 0744712-28.2024.8.07.0000, motivo pelo qual a matéria não deve ser rediscutida e, por consequência, o presente recurso não deve ser conhecido nesta parte.
6. De acordo com o portal eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o Prevjud constitui um sistema de pesquisa que “integra as bases de dados do INSS e do Judiciário e permite o acesso imediato a informações previdenciárias relacionadas ao processo, como o Dossiê Médico, o Dossiê Previdenciário e o Processo Administrativo Previdenciário (PAP)”. Além disso, “O serviço também possibilita o envio automático da ordem judicial em ações previdenciárias, agilizando a implementação do benefício”.
7. Se verificado que a realização de consultas ao referido sistema não apresenta efetividade e utilidade para a localização de bens e ativos penhoráveis em nome da devedora, revela-se impertinente sua realização na espécie.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.